Tribunal: TJBA
Processo: 0706474-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0706474-93.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Roberval Costa de Azevedo

Defensora Pública: Dra. Tâmara C. N. Castro

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Rafael Henrique Tarcia Andreazzi

Origem: 3ª Vara dos Feitos da Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO COMPROVADO QUE O APELANTE AGIU PARA REPELIR INJUSTA E ATUAL AGRESSÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA, MORMENTE QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALBERGAMENTO. CONFISSÃO DO RÉU, AINDA QUE QUALIFICADA, QUE DEVE SER RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
para reconhecer a atenuante da confissão

espontânea, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Roberval Costa de Azevedo insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

II -
Narra a exordial acusatória,

in verbis
: “no dia 07 de setembro de 2020, por volta das 17h:30min, em via pública, nas imediações da Rodovia BA-528, KM-10, nesta capital, a vítima, sra.

[omissis], fora covardemente agredida, por meio de mordidas e socos desferidos pelo seu ex-companheiro, ora denunciado, causando-lhe lesões corporais na região da face, ombro direito, costas e dedo polegar. [...] 2) Emerge dos autos que as partes se relacionaram amorosamente durante aproximadamente 02 (dois) anos, sem prole havida, relação esta conturbada e envolta em reiterados episódios de agressões físicas; 3) Segundo restou apurado, no dia dos fatos o denunciado estava levando a vítima para o seu local de trabalho, quando, com o carro em movimento, fora iniciada uma discussão pelo acusado, que em ato contínuo fez com que a vítima saísse do veículo e a agrediu covardemente em plena via pública; 4) Submetida a exame pericial, o laudo de lesões corporais de fls.08/09 concluiu que a vítima apresentava: “1) Ferida contusa em face interna de lábio superior à direita; 2) Edema traumático de região malar esquerda; 3) Escoriações em ombro direito, medindo 3,0 cm a maior delas; 3) Ferida corto-contusa em face dorsal de polegar direito, medindo 1,0 x 0,5 cm; 4) Ferida linear, de bordas irregulares e afastadas em face anterior de polegar direito, medindo 0,5 cm. Lesões estas precedidas de ação contundente e ação corto-contundente.” grifos nossos; 5) Não foram apresentadas testemunhas do ocorrido, e, não obstante, a vítima representou criminalmente em desfavor do denunciado requerendo Medidas Protetivas de Urgência, medidas estas deferidas no bojo do processo n° 0311082- 39.2020.8.05.0001, em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, as quais atualmente encontram-se vencidas; 6) Ouvido na delegacia de polícia o denunciado negou veementemente a autoria delitiva, dando versão própria para o ocorrido que não guarda ressonância com o que restou apurado.” (Id 66963610) Recebida a denúncia em 09.08.2021 (Id 66964168). Sentença prolatada em 10.04.2024 (Id 66964232)

III - Irresignada, a defesa interpôs Recurso de Apelação (Id. 66964244), sustentando, em suas razões (Id. 66964250), a aplicação da excludente de ilicitude, prevista no art. 23, II e art. 25 do Código Penal (legítima defesa), com a consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, requer, ainda, a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em face da ausência de provas por se tratar de lesões mútuas,
vez
que nenhuma testemunha presenciou os fatos. Na hipótese de restar mantida a condenação, pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, devendo ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal, pugnando, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

IV – Inicialmente cabe destacar que não merece acolhimento o pleito de não conhecimento do recurso diante da arguição de intempestividade das razões recursais, suscitada pelo Apelado. Na esteira do entendimento firmado no E. Superior Tribunal de Justiça, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade e não impede o conhecimento do Recurso tempestivamente interposto. Na espécie, a sentença foi prolatada em 10.04.2024, sendo o réu intimado no dia 15.04.2024 (certidão Id 66964240), a Defensoria Pública em 29.04.2024 (ato ordinatório Id 66964246) com interposição do Recurso em 02.05.2024(Id 66964244) e razões recursais adunadas no dia 10.07.2024 (Id 66964248), sendo o Apelo tempestivo.

V - No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

VI - Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque, o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id 66963611 – p.7/9)que conclui: “1) Ferida contusa em face interna de lábio superior à direita; 2) Edema traumático de região malar esquerda; 3) Escoriações em ombro direito, medindo 3,0 cm a maior delas; 3) Ferida corto-contusa em face dorsal de polegar direito, medindo 1,0 x 0,5 cm; 4) Ferida linear, de bordas irregulares e afastadas em face anterior de polegar direito, medindo 0,5 cm. Lesões estas precedidas de ação contundente e ação corto-contundente.”
Consta do r
ol de testemunhas da acusação apenas a vítima L. F. T. das V., que teve deferida em seu favor Medidas Protetivas de Urgência, autos tombados sob n° 0311082-39.2020.8.05.0001, que tramitaram na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (feito baixado).
Saliente-se que, nos delitos praticados no contexto de violência doméstica ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui fundamental relevância, notadamente se está em consonância com os demais elementos probatórios.
No caso
concreto, o réu, por sua vez, apresenta versão contraditória acerca dos fatos.

Por tod
o o exposto, apesar do embate de versões, a dinâmica dos fatos restou bem delineada, de modo que a narrativa do réu sucumbe, diante dos interrogatórios contraditórios e a versão uníssona da vítima.

VII - De mais a mais, razão também não assiste a defesa quanto ao pleito de aplicação da excludente de ilicitude, prevista no art. 23, II e art. 25 do Código Penal (legítima defesa). Importante destacar que age em situação de legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, usando moderadamente dos meios de que dispõe.
In casu
,
nenhum destes requisitos foi comprovado, não estando a mencionada tese em consonância com a prova colhida nos autos, restando demonstrada a injusta agressão sofrida pela vítima, evidenciada nas lesões descritas no laudo pericial adunado.

VIII -
Passa-s
e ao exame da dosimetria da pena, a qual merece reparo.
Considerando a
data do fato (07.09.2020), a pena abstratamente cominada para o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal) é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção. No caso concreto, a Magistrada
a quo,
na primeira fase, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 11 meses e 7 dias de detenção. Na segunda fase, entretanto, deixou de reconhecer a atenuante da confissão, afastando, com acerto, as demais atenuantes e agravantes, bem como, na terceira fase, as causas de aumento ou diminuição da pena.

IX – Assim, merece acolhimento o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Em que pese as versões distintas apresentadas pelo réu, nas fases inquisitorial e judicial, ele não nega as agressões, ou seja, as lesões foram efetivamente provocadas em face de sua conduta, pelo que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida. Conforme entendimento atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. Além disso, a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida (STJ, AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

X – Destarte, considerando que na primeira fase, a basilar foi fixada em 11 meses e 7 dias de detenção, reconhecida, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea e ausentes outras atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase, torna-se definitiva a pena imposta ao Apelante em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação (Id. 69053471).

XII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0706474-93.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Roberval Costa de Azevedo, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pare reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.